Tribunal: CARF
Processo: 17437.720299/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720299/2012-37
ACÓRDÃO
2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE EUNICE CARVALHO OLIVEIRA SILVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO – REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de despesas com instrução, efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o,
2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes,
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Em não
restando comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio
correta a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 16.122,19.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 39/41 c/c os Demonstrativos de fls.
42/43, foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.592,29,
referentes a despesas não dedutíveis, quais sejam, CMSL – Instrumentos musicais
e Souza Lima Cons. e Prod. curso preparatório para a faculdade; e
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 26.170,00, da seguinte
forma: Maurício Gonçalves Silva (R$ 8.000,00), Elisabeth Antunes Paiva (R$
5.110,00), Gabriela Machado da Cunha (R$ 8.910,00) e Anelise Moraes Nicoloso
(R$ 3.500,00), uma vez que, regularmente intimada a comprovar os pagamentos
correspondentes, a contribuinte simplesmente informou que os mesmos foram
feitos em espécie, sem comprovar suas alegações. Também foi glosado o valor de
R$ 650,00, relativo ao Serviço de Anestesiologia de Pelotas, por ser tal despesa
efetuada com Antonio Oliveira, não dependente para fins de imposto de renda. A
autoridade fiscal destacou ainda que:
a) foi emitido recibo, em 30/12/2008, por Maurício Gonçalves Silva, psicólogo,
no valor de R$ 8.000,00, sendo que nos documentos encaminhados pela
contribuinte há três recibos que somam R$ 5.110,00, emitidos em 26/12/2008 por
outra profissional da mesma área, a psicóloga Elisabeth A. Paiva, para
atendimento psicoterapêutico à mesma contribuinte. A fiscalização relata que, de
acordo com o artigo 7o do Código de Ética do Psicólogo, são restritas as situações
em que um profissional pode intervir simultaneamente na prestação de serviço de
outro. Estas mesmas alegações também embasaram a glosa dos pagamentos à
Elisabeth Antunes Paiva;
b) nos recibos emitidos por Gabriela M. da Cunha e Anelise Moraes Nicoloso não
há identificação clara e completa do profissional emitente e não consta seu
endereço, não atendendo as normas da legislação em vigor.
Cientificada do lançamento em 19/07/2012 (extrato de fl. 101, observada a fl.
44), ingressou a contribuinte, em 15/08/2012, com sua impugnação (fls. 02/08), e
respectiva documentação. Em síntese:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
3
- alega que as despesas médicas lançadas foram efetivamente realizadas e
possuem previsão legal para dedução;
- registra que questões éticas relacionadas aos serviços prestados pelos
profissionais de psicoterapia são de competência do Conselho correspondente,
não sendo competência do Fisco Federal, e não seriam “supostas” faltas éticas
que invalidariam o tratamento ao qual foi submetida pelos profissionais em
questão e tão pouco os valores dispendidos pela interessada em favor daqueles;
- questiona as motivações da Auditora Fiscal e salienta que mesmo atuando os
profissionais em período eventualmente coincidente, suas técnicas combinadas
prestaram-se para alcançar o objetivo principal, que foi a “cura” dos problemas
psicológicos que prejudicavam a sua saúde mental (da impugnante);
- defende o pagamento em moeda corrente, efetuados a quatro profissionais
(Maurício Gonçalves Silva, Elisabeth Antunes Paiva, Gabriela Machado da Cunha e
Anelise Moraes Nicoloso), por não haver previsão legal quanto ao impedimento
para proceder desta forma, afirmando que, tendo renda compatível com a
despesa, não há a necessidade de comprovar a origem dos recursos ou a forma de
pagamento, já que, possuindo renda e disponibilidade financeira, não caberia ao
Fisco presumir supostas ou eventuais irregularidades;
- alega que a demonstração do pagamento estaria plenamente suprida com os
recibos apresentados e que a ausência de demonstração contábil através de
“saques em conta corrente” ou procedimentos assemelhados não se aplicam ao
contribuinte pessoa física, que tem sua administração financeira executada de
forma singela, pessoal e particular;
- ratifica que mera “presunção” não pode fundamentar o lançamento fiscal;
- quanto à exigência de endereço para os recibos emitidos pelas profissionais
Anelise M. Nicoloso e Gabriela M. da Cunha, salienta que nos mesmos consta o
CPF dos emitentes e, sendo o Fisco emitente de tal cartão, possui em seus
registros o endereço das profissionais que emitiram os recibos;
- no que tange à prestadora Elizabeth A. Paiva, ratifica o alegado quanto a
questões éticas relacionadas aos serviços prestados pelos profissionais de
psicoterapia e as motivações da Auditora Fiscal;
- a impugnante faz referência a recibo não assinado, informando que tal despesa
foi confirmada pela profissional, suprindo, assim, a ausência de assinatura;
- informa, ainda, que a profissional firmou recibos identificando-se como
psicóloga e fazendo constar nos mesmos a “prestação de serviços”, que, por
óbvio, referem-se a serviços de psicologia, sendo a exigência do Fisco um
preciosismo exagerado e uma exigência iníqua;
- quanto à despesa com instrução, no valor de R$ 2.592,29, requer que a mesma
seja reconhecida como tal, tendo em vista tratar-se de curso devidamente
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
4
registrado no MEC, com menção a farta documentação anexa à peça de defesa,
oriunda da Faculdade Souza Lima & Berklee;
- por fim, requer seja a Notificação de Lançamento seja considerada
insubsistente e, por conseqüência, que seja nulo o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária.
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
c) as despesas com instrução declaradas são dedutíveis, conforme previsão legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valore de R$ 26.170,00 e
despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29 declaradas no ano-calendário de 2008.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela tomo
conhecimento.
Despesas com Instrução
A contribuinte, como se observa das fls. 51 e 54 dos autos, informou o seguinte
gasto com instrução na Declaração de Ajuste Anual – DAA/2009: C.M.S.L.
Instrumentos Musicais Ltda. (CNPJ 06.031.081/0001-73), relativo ao dependente
Atila Oliveira Silveira, no valor de R$ 2.600,00. Por conseqüência, a interessada
deduziu o montante de R$ 2.592,29, observado o limite anual individual.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
5
A fiscalização glosou o valor de R$ 2.592,29, por entender não ser dedutível a
despesa, com referência às pessoas jurídicas CMSL – Instrumentos musicais e
Souza Lima Cons. e Prod., curso preparatório para a faculdade.
A destacar que dos autos constam as “telas” de fls. 59/60, indicando que a
pessoa jurídica C.M.S.L. Instrumentos Musicais Ltda. (CNPJ 06.031.081/0001-73)
possui CNAE 4756-3-00, qual seja, comércio varejista especializado de
instrumentos musicais e acessórios.
Em sua peça de defesa, a interessada requer o restabelecimento do valor de R$
2.592,29, alegando que se trata de gasto com curso devidamente registrado no
MEC, com menção a farta documentação, oriunda da Faculdade Souza Lima &
Berklee. Nesse sentido, constam dos autos os seguintes documentos: Apostila de
Harmonia Musical (fls. 10/24), Edital do Vestibular 2012 da Faculdade de Música
Souza Lima (fls. 25/36), um boleto de pagamento tendo como cedente a pessoa
jurídica C.M.S.L. Instrumentos Musicais Ltda. (CNPJ 06.031.081/0001-73) e como
sacado Atila Oliveira Silveira, no valor de R$ 543,00 (fl. 37), três depósitos
bancários tendo como favorecida a pessoa jurídica C.M.S.L. Instrumentos Musicais
Ltda. (fl. 61), um comprovante de agendamento de transferência tendo como
favorecido o Espaço Cultural Souza Lima (fls. 61 e também 63) e dois recibos de
pagamento identificando o dependente Atila Oliveira Silveira e a pessoa jurídica
Souza Lima Conservatório e Produções (fl. 62).
Pois bem. A dedução de despesas com instrução tem previsão legal no art. 8o,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.250, de 1995, consolidado no art. 81 do Decreto
3.000, de 26/03/1999, que assim dispõe:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
(...)
Ao disciplinar a matéria, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, aplicável ao exercício em análise, assim estabeleceu:
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e
pré-escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis
anos de idade.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
6
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de
três anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem
assim cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados
ou egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação
básica de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica,
destinados a egressos do ensino médio e técnico.
Ainda, a alínea “b”, do inciso II, do art. 8o, da Lei 9.250/95, com as alterações
promovidas pela Lei no 11.482, de 2007, aplicável ao ano calendário objeto da
autuação, estabelece o que se segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
...................................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)
para o ano-calendário de 2008;
No caso, incabível acatar os boletos / depósitos bancários de fls. 37 e 61, tendo
como cedente / favorecida a pessoa jurídica C.M.S.L. Instrumentos Musicais Ltda.
(CNPJ 06.031.081/0001-73), uma vez que o CNAE atribuído à referida pessoa
jurídica é o de no 4756-3-00 (comércio varejista especializado de instrumentos
musicais e acessórios), como se observa das “telas” de fls. 59/60, não se tratando,
portanto, de estabelecimento de ensino, nos termos da legislação, para fins de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
7
dedução com despesas de instrução. A destacar, ainda, que o comprovante de
pagamento de fl. 37 encontra-se ilegível.
Quanto à Faculdade Souza Lima & Berklee, é de se salientar que não foi
informado, na DAA/2009, qualquer pagamento efetuado à referida instituição,
como se observa das fls. 51/52 dos autos, tratando-se de nova dedução, cabendo
destacar que após iniciado o procedimento fiscal o contribuinte perde a
espontaneidade e, por conseqüência, a possibilidade de retificar a declaração, que
somente poderá ser alterada em procedimento de fiscalização, observado o
disposto no § 1o, do art. 147, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
É de se ressaltar que o comprovante de agendamento de transferência tendo
como favorecido o Espaço Cultural Souza Lima (fls. 61 e também 63) não
comprova a efetiva quitação do gasto financeiro ali agendado, uma vez que o
agendamento pode ser cancelado, por exemplo, por iniciativa do próprio
contribuinte ou por falta de fundos na conta bancária. Inclusive, à fl. 61, consta a
anotação de “Posteriormente devolvido pelo Bradesco”. E, ainda, os recibos de
pagamento de fl. 62 encontram-se parcialmente ilegíveis, não sendo possível
precisar o seu teor.
Desta forma, deve ser mantida a infração dedução indevida com despesas de
instrução, apurada pela fiscalização, no total de R$ 2.592,29.
Despesas Médicas
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no valor total de R$
26.170,00.
Pois bem. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas
médicas é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in
verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (grifei)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
8
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março
de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
Inicialmente, quanto ao gasto com o Serviço de Anestesiologia de Pelotas, no
valor de R$ 650,00 (nota fiscal de fl. 78), o mesmo diz respeito a pessoa não
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual – DAA/2009 (ver fl.
48), salientando-se que as despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis,
como se viu da legislação antes transcrita, restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus
dependentes, assim informados na Declaração de Ajuste Anual. Tendo a
fiscalização atuado com acerto, é de se manter a referida glosa.
Quanto aos gastos com os prestadores Maurício Gonçalves Silva (R$ 8.000,00),
Elisabeth Antunes Paiva (R$ 5.110,00), Gabriela Machado da Cunha (R$ 8.910,00)
e Anelise Moraes Nicoloso (R$ 3.500,00), deve ser salientado, inicialmente, que a
autoridade fiscal, depois de efetuada uma primeira intimação, de natureza
genérica (fl. 98), solicitou, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 05/012/2012,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
9
anexado à fl. 81 e recepcionado em 03/02/2012, consoante AR à fl. 82,
esclarecimentos quanto à forma de pagamento, bem como a comprovação, com
documentos hábeis e idôneos (depósitos bancários, cópia e/ou microfilmagem de
cheques emitidos, extrato bancário de saques, transferência bancária ou qualquer
outro meio), a efetividade dos pagamentos.
Com efeito, no caso em que o contribuinte pleiteia deduções referentes a
pagamentos efetuados a título de despesas médicas, deve o mesmo comprovar,
de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, que realmente
efetuou tais pagamentos e que o serviço foi prestado, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, até porque este é
quem se aproveita de tal benefício.
Ou seja, regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito
tributário, competindo a este último, portanto, cumprir o encargo do ônus da
prova das despesas médicas deduzidas, quando assim exigido pelo Fisco, por força
do já transcrito art. 73 do RIR/99. Este é o sentido como deve ser interpretado o
disposto no art. 333 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Este entendimento é compartilhado por Antônio da Silva Cabral in Processo
Administrativo Fiscal, em que sustenta, à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora
deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo
provar abatimentos, deduções e isenções”.
Assim, resta claro que a dedução, entre outras, das despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA está sujeita à comprovação por documentação
hábil e idônea dos gastos efetuados, a critério da autoridade lançadora e nos
termos da legislação de regência, cabendo ao contribuinte apresentar / produzir,
no seu interesse, as provas dos fatos consignados em sua Declaração de Ajuste
Anual - DAA, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco, de forma que tanto a
autoridade lançadora, para fins de autuação, quanto a autoridade julgadora, para
fins de julgamento, devem, na busca da verdade material – princípio esse
informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um
conjunto de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
No caso, em resposta à intimação de fl. 81, a contribuinte apresentou os
correspondentes recibos (ver fls. 84; 85; 88/91 e 92/95; e 86/87 e 96/97), além de
esclarecer (fl. 83) que os pagamentos aos profissionais Maurício Gonçalves Silva,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
10
Elisabeth Antunes Paiva, Anelise Moraes Nicoloso e Gabriela Machado da Cunha
foram feitos em espécie (reais), assim como outras despesas pequenas e/ou
médias realizadas durante o ano. Defendeu, ainda, que a efetividade dos
pagamentos é feita através dos recibos fornecidos pelos profissionais, ratificando
o informado na Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de 2008.
Não obstante a documentação e as alegações da interessada, a fiscalização
decidiu por glosar integralmente os gastos com os prestadores acima referidos,
uma vez que, regularmente intimada a comprovar os pagamentos
correspondentes (R$ 8.000,00 + R$ 5.110,00 + R$ 8.910,00 + R$ 3.500,00), a
contribuinte simplesmente informou que os mesmos foram feitos em espécie,
sem comprovar suas alegações.
A interessada, em sua impugnação, defende o pagamento em moeda corrente,
efetuado aos quatro profissionais, por não haver previsão legal quanto ao
impedimento para proceder desta forma, afirmando que, tendo renda compatível
com a despesa, não há a necessidade de comprovar a origem dos recursos ou a
forma de pagamento, já que, possuindo renda e disponibilidade financeira, não
caberia ao Fisco presumir supostas ou eventuais irregularidades. Insiste na
aceitação dos recibos apresentados, alegando que demonstração contábil através
de “saques em conta corrente” ou procedimentos assemelhados não se aplicam
ao contribuinte pessoa física, que tem sua administração financeira executada de
forma singela, pessoal e particular. Por fim, ratifica que mera “presunção” não
pode fundamentar o lançamento fiscal.
No caso, não obstante as alegações da interessada e os documentos
reapresentados junto com a peça de defesa, entendo que os mesmos são
insuficientes para a reversão das glosas, pois, embora a ausência de endereço,
não seja, por si só, elemento suficiente para a manutenção de glosa de despesas
médicas, observado o teor da Solução de Consulta Interna no 7 – Cosit, de
18/05/2015, fato é que não restaram comprovados os efetivos pagamentos.
Pois bem. Cabe salientar, em sentido contrário à pretensão da contribuinte, que
não se trata aqui de se ter renda compatível com a despesa ou de possuir renda /
disponibilidade financeira, ou, ainda, de se exigir do contribuinte demonstração
contábil, como alega a interessada em sua peça de defesa. Também não se trata
de lançamento por mera presunção.
Fato é que a comprovação de despesas médicas por meio de recibos /
Declarações emitidos por profissionais de saúde é, em alguns casos, muito frágil,
devendo servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas
declaradas, não podendo a autoridade fiscal, seja lançadora ou julgadora, se
satisfazer somente com estes documentos.
Com efeito, os recibos emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde
não constituem prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio, é
uma declaração particular, com efeito apenas entre as partes. Não é válido,
porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova dos fatos que atesta,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
11
competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a veracidade do fato
através de provas materiais. É o que estabelece o artigo 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem não só a realização dos serviços prestados pelos
profissionais, mas também a efetividade do pagamento (transferência do
numerário), cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar
ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco – caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso,
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço.
Por esses motivos, a apresentação de recibos de despesas médicas perante a
Delegacia de Julgamento deve estar acompanhada de elementos que
demonstrem a efetiva movimentação financeira comprobatória dos pagamentos,
de que são exemplos cópia de cheques, extratos bancários, etc, consoante exigido
pela autoridade fiscal em intimação específica, antes de proceder à lavratura da
Notificação de Lançamento.
Quanto à possibilidade de os pagamentos terem sido efetuados em moeda
corrente e demais alegações nesse sentido, consoante resposta da interessada ao
Termo de Intimação Fiscal e teor da impugnação apresentada, tais argumentos
não dispensam a contribuinte da comprovação do efetivo dispêndio.
De certo, embora o pagamento em espécie seja juridicamente possível, fato é
que esse não é o procedimento usualmente adotado pelas pessoas em geral para
saldar os seus gastos, principalmente considerados os valores envolvidos (mais de
R$ 25.000,00, relativos a quatro profissionais), os quais, em uma situação de
normalidade, seriam pagos, inclusive por questões de segurança, por meio de
cheques bancários nominais, transferências eletrônicas bancárias ou similares.
De qualquer forma, se a requerente optou pelo pagamento em espécie em lugar
de outros meios, teoricamente, de mais fácil comprovação, assumiu o ônus de ter
que provar, sem deixar margem a dúvidas, a efetividade do desembolso das
quantias para fins de pagamento dos valores apostos nos recibos emitidos
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
12
relativamente aos prestadores Maurício Gonçalves Silva, Elisabeth Antunes Paiva,
Anelise Moraes Nicoloso e Gabriela Machado da Cunha.
Acerca da manutenção da glosa das despesas em razão da falta de comprovação
dos pagamentos, existe o respaldo de muitas decisões do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
ementas dos Acórdãos abaixo reproduzidas:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação das despesas
médicas/odontológicas, e respectivos pagamentos, lícito é a glosa do valor
deduzido a esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC 104-16830/1999).
IRPF - DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - COMPROVAÇÃO - O
pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do Imposto de Renda, não
se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por profissionais. Diante
de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou dos pagamentos,
deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de comprovação,
sem os quais é legítima a glosa das deduções. (Acórdão 104-21076, 20/10/2005,
QUARTA CÂMARA.)
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas
mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos.
Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos
ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac.
1o CC 104-23.311, de 2008).
Faz-se oportuno salientar, ainda, que a autoridade julgadora forma livremente a
sua convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720299/2012-37
13
cumpre igualmente transcrever ementa de decisão do antigo Conselho de
Contribuintes:
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Portanto, restando claro, em consonância com o relato da autoridade lançadora,
que no caso em tela a dedução a título de despesas médicas caberia ser
comprovada por meio de documentos que demonstrassem o efetivo pagamento,
e não tendo a impugnante, relativamente aos profissionais Maurício Gonçalves
Silva (R$ 8.000,00), Elisabeth Antunes Paiva (R$ 5.110,00), Gabriela Machado da
Cunha (R$ 8.910,00) e Anelise Moraes Nicoloso (R$ 3.500,00), cujos recibos não
foram aceitos, apresentado qualquer outra prova complementar de modo a
confirmar a transferência do numerário relativo aos gastos correspondentes, e
também com base no princípio do livre convencimento na apreciação das provas,
conclui-se pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
Por fim, cabe, ainda, destacar que os recibos emitidos pela prestadora Anelise
Moraes Nicoloso (fls. 86/87 e 96/97) não identificam o número da profissional no
Conselho de Classe correspondente, à exceção do datado de 31 de janeiro de
2008, cuja informação, diga-se de passagem, está rasurada.
Ainda, causa estranheza gastos elevados com dois profissionais da mesma classe
(os psicólogos Maurício Gonçalves Silva e Elisabeth Antunes Paiva) daí a alusão, na
“Descrição dos Fatos”, ao Código de Ética Profissional do Psicólogo.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o imposto
suplementar apurado pela fiscalização, no valor de R$ 7.909,63, mais acréscimos
legais cabíveis, de acordo com a legislação aplicável.
Pedro Fernandes Gabriel – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 141
DF CARF MF
Original